Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706906-18.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. FATO TÍPICO, ILÍCITO E RÉU CULPÁVEL. DOLO DEMONSTRADO. MODALIDADE CULPOSA INCABÍVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA PARA CONDENAR O APELADO. PENA-BASE AUMENTADA. MAUS ANTECEDENTES. PENA INTERMEDIÁRIA AUMENTADA DE FORMA PROPORCIONAL. CONCORRÊNCIA DA AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INCABÍVEIS. 1 Nulidade processual da busca pessoal e das demais provas afastadas. A busca pessoal, independente de mandado judicial, é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal (art. 244 do CPP), o que ocorreu no caso em exame. As circunstâncias reinantes do caso concreto demonstram que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever. 2 Os policiais descreveram de forma concreta e precisa as razões que geraram a abordagem, valendo-se de elementos objetivos de análise e observação, que apontavam para um juízo de probabilidade da prática de ato ilícito por parte do acusado. 3 Ficou demonstrado que o acusado apresentou nervosismo e comportamento evasivo, esquivo, e tentou furtar-se da observação e abordagem policial. 4 Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva imputados ao acusado da prática de receptação simples, a condenação é de rigor. 5 Comprovado que o acusado sabia da origem ilícita do aparelho celular adquirido, em face de todas as circunstâncias do ajuste (preço vil, adquirido sem caixa, sem carregador, sem nota fiscal, bloqueado por senha ignorada, com foto da proprietária do aparelho na tela inicial), estando demonstrado o dolo do agente, não havendo que se falar em receptação culposa. 6 O fato de a vítima do furto do aparelho não ter registrado boletim de ocorrência policial não constitui óbice para a constatação do delito de receptação, pois o tipo do art. 180, “caput”, do CP, exige que o bem receptado seja produto de crime anterior, não sendo o registro de ocorrência fator constitutivo da natureza ilícita da origem do bem. 7 O fato deve ser capitulado para a figura da receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da ausência de provas acerca do exercício de atividade comercial por parte do réu. 8 Considerando a escala da pena prevista abstratamente no tipo penal do art. 180, caput, que varia de um a quatro anos de reclusão, aumentou-se a pena-base em cinco meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes (art. 59, caput, do CP). 9 Compensa-se parcialmente a agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, resultando-se em agravamento mais brando da pena intermediária. 10 Conquanto o tempo de prisão imposto seja inferior a quatro anos, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, assim, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, §3o, do CP, não cabe aplicação do regime mais brando. Imposição do regime inicial semiaberto. 11 Incabíveis a substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, por ser o réu reincidente e ostentar maus antecedentes (art. 44 e 77 do CP). 12 Apelo ministerial provido para reformar a sentença e condenar o apelado como incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal, às penas definitivas de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando demonstrada nulidade na produção da prova, o que implica reconhecimento de sua ilicitude e, consequentemente, a insuficiência de elementos a sustentar a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, uma vez inexistente fundamentação idônea para a exasperação da pena-base acima de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 244 do CPP e 59 do CP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja no que diz respeito à higidez e à suficiência das provas de autoria e de materialidade, seja em relação à fração de aumento da pena-base, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “O pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, pois as instâncias ordinárias concluíram que o acervo probatório dos autos era apto e suficiente a condenar o ora recorrente pelos crimes a ele imputados.” (AgRg no REsp n. 1.964.592/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). E, ainda: “As instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012